Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido em escola pública, no qual aluna menor sofreu amputação traumática da falange distal do segundo dedo da mão esquerda em razão do fechamento abrupto da porta da sala de aula por colega, quando ausente a vigilância de professor ou servidor.
2. A r. sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público por omissão específica no dever de guarda e vigilância, condenando-o ao pagamento de reparação de danos morais e estéticos, e julgando improcedente o pedido de danos materiais.
II – Questão em discussão.
3. Definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica no dever de guarda e vigilância de menor em ambiente escolar. 4. Examinar a existência de nexo de causalidade entre a ausência de vigilância e o dano sofrido, bem como a alegação de culpa exclusiva de terceiro e a adequação da reparação de danos morais e estéticos fixada na origem.
III – Razões de decidir.
5. A responsabilidade civil do Estado, inclusive por omissão específica, é objetiva quando presente o dever legal de guarda e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, deve-se observar a teoria do risco administrativo, a qual não se confunde com o risco integral, não sendo automática a reparação de todo e qualquer prejuízo, mas condicionada à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano.
6. Em ambiente escolar, especialmente durante atividade regular em sala de aula, o Poder Público assume obrigação jurídica qualificada de proteção da integridade física e psíquica dos alunos, sobretudo quando se trata de criança. 7. Comprovada a ausência de vigilância no momento do acidente, bem como o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano experimentado, consistente em lesão grave e permanente, não se caracteriza excludente de responsabilidade. 8. A conduta de outro aluno, inerente à dinâmica da convivência infantil, não rompe o nexo causal quando inserida em contexto previamente vulnerabilizado pela falha no dever de supervisão.
9. O socorro posterior prestado pela instituição de ensino, embora relevante para fins de ponderação do quantum, não afasta a responsabilidade civil já configurada. 10. Correta a r. sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral, diante do sofrimento físico e psicológico decorrente da lesão irreversível, bem como de dano estético, caracterizado pela alteração permanente e visível da aparência física da criança, sendo admissível a cumulação.
11. Os valores fixados a título de reparação de danos morais e estéticos observaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a idade da vítima e as circunstâncias do caso concreto, inexistindo impugnação específica quanto ao importe arbitrado.
IV – Dispositivo.
12. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a r. sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, I, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 2086326, Apelação Cível n.o 0704348-96.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/02/2026, DJe 25/02/2026. TJDFT, Acórdão n.o 2031597, Apelação Cível n.o 0705830-91.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025, DJe 22/08/2025. TJDFT, Acórdão n.o 2074828, Apelação Cível n.o 0700146-70.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 11/12/2025, DJe 18/12/2025.